Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708415-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizado pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra Marlon Jorge Teixeira Cutrim, processo n. 0709439-60.2021.8.07.0010, tendo por objeto cédula de crédito bancário de empréstimo consignado. O executado reside no Condomínio Santa Bárbara, lote B casa 7 – Setor Habitacional Tororó (ID 33640412, págs. 4/6). Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que declinou de ofício para uma das Varas de Brasília, por entender que o endereço residencial do executado situa-se na região administrativa do Tororó, vinculado ao Jardim Mangueiral, que integra a região administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), submetida à Jurisdição de Brasília, nos termos da Lei Complementar Distrital no 958/2019 (ID 33640412 – págs. 45/46). De outra sorte, o juízo suscitante da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília alega ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não poderia ser declinada de ofício pelo juízo suscitado (ID 33640410 – págs. 2/6). Em decisão inicial (ID 33655798), esta Relatoria designou o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Informações prestadas pelo juízo suscitado no ID 33734429. Dispensada a oitiva do Ministério Público, por não se tratar de hipótese prevista no artigo 178 do Código de Processo Civil. É o relatório. Com fulcro no disposto no art. 932, inciso IV, alínea c, do CPC, passo a decidir monocraticamente. Compulsando os autos, verifica-se que o endereço residencial do executado situa-se na região administrativa do Tororó, vinculado ao Jardim Mangueiral, que integra a região administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), submetida à Jurisdição de Brasília, nos termos da Lei Complementar Distrital no 958/2019. Com efeito, tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, não poderia ser declinada de ofício pelo juízo suscitado a teor do disposto no enunciado no 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Todavia, o caso em tela envolve direito de consumidor que figura como réu na ação principal. Ressalto, de plano, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, uma vez que de acordo com o enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nesse contexto, deve ser observada a orientação firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 17), processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, decidido recentemente em 21/02/2022 pela Câmara de Uniformização, que fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Eis o teor a ementa do referido julgado: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022.) O Novo Código de Processo Civil positivou a necessidade de uniformização da jurisprudência dos tribunais pátrios, nos termos do artigo 926, que dispõe que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”. Consoante explica Daniel Amorim Assumpção Neves, “Trata-se de importante dispositivo legal que corrobora a maior aposta do Novo Código de Processo na criação de um ambiente decisório mais isonômico e previsível, exigindo que os tribunais dêem o exemplo. (...) Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles (...)” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p.1487.). Nesse sentido, o artigo 927 do referido diploma processual civil estabeleceu a obrigatoriedade de que juízes e tribunais observem as decisões de caráter pretensamente vinculante proferidas pelos Tribunais Superiores e pelo próprio Tribunal a que pertencem, inclusive em casos de julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, in verbis: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” Destarte, por força do precedente qualificado - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 17) no 0702383-40.2020.8.07.0000, a competência, in casu, pode ser declinada de ofício pelo magistrado em benefício do consumidor. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea c, do CPC, declaro competente o Juízo suscitante da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora